Tribunal: TJDFT
Processo: 0739592-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA FATO CONSTITUTIVO. NÃO PROVADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RELATO UNILATERAL. PEÇA INFORMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85. § 8o, DO CPC). CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO.
1. Para se configurar a responsabilidade civil extracontratual (ou aquiliana), a qual enseja o dever de reparação, é necessária a presença dos seguintes requisitos: conduta, resultado danoso, nexo causal e culpa ou dolo do agente.
2. As conclusões alcançadas no boletim de ocorrência unilateralmente produzido; revestem-se de caráter meramente informativo, despidas de presunção de veracidade.
3. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, pois não conseguiu provar a conduta culposa do apelado, sem a qual não é possível imputar-lhe responsabilidade pelo evento danoso (art. 373, I, do CPC).
4. Os honorários devem seguir a regra objetiva estampada na legislação processual civil, restando a equidade como critério subsidiário (Acórdão n.1183712, 07101244820188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Apelação desprovida.